Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. COERÊNCIA. VALIDADE. Apurada a prática de falta grave em procedimento administrativo, com fiel observância do direito ao contraditório e à ampla defesa, inviável o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência. A narrativa dos agentes penitenciários, além de coerente e harmônica com as provas constantes dos autos, é válida e pode ser empregada na conclusão quanto à materialidade e autoria do fato narrado no procedimento administrativo.